Tribunal: CARF
Processo: 16832.000132/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000132/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.385 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PREZUNIC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/05/2004
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
17.403.4/0248/2006 (p. 110), que julgou a impugnação improcedente.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 35.923.320-1 (p.
3), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000132/2009-25
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000132/2009-25

DA AUTUAÇÃO
Trata-se o processo de Auto-de-Infração, lavrada em 31/03/2006, em que a empresa
elaborou e apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, de 09/2001 a 05/2004, mas não
incluiu todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Foi feito um
demonstrativo, onde constam as contribuições devidas, de acordo com o Relatório
Fiscal de folhas 08/29.
DA IMPUGNAÇÃO
2- A empresa inconformada com o lançamento da autuação, apresentou impugnação sob
folhas 57/104, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1- (...) Em seu relatório a Sra. Auditora apresenta divergências entre Folhas de
Pagamento da empresa e GFIP's para o CNPJ de nossa matriz e filiais, que contestamos,
e, para tanto, anexamos os respectivos resumos das folhas de pagamento e as
respectivas GFIP's do período mencionado;
2.2- (...) Está caracterizada a total obscuridade do relatório, pois a Administração
Pública se norteia por princípios que determinam a legalidade, publicidade de seus atos
entre outros;
2.3- (...) Não há como o contribuinte apreciar e entender o relatório, caracterizando
cerceamento de defesa, ferindo mais uma vez o Princípio da Ampla Defesa e do
Contraditório;
2.4- (...) Os Fundamentos Legais 68 e 69 se comunicam e desta forma não poderia haver
autuação em duplicidade, caracterizando o instituto jurídico do "bis in idem", que é o
mesmo fato tributário duas vezes;
2.5- (...) Face ao exposto, requer a nulidade dó presente Auto-de-Infração por encontrar-
se com vícios e em total desacordo com os ditames de nosso ordenamento jurídico e o
reexame da documentação que ora anexamos a presente impugnação.
O órgão julgador de primeira instância julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada, nos termos da susodita Decisão-Notificação no 17.403.4/0248/2006
(p. 110), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO
Apresentar a empresa GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §5°
da Lei 8.212/91 também acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, c/c com o art.
284, inc. II do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 ( com a redação dada pelo
Decreto 4.729, de 09/06/03. (F. Legal 68)
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 119), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- que ao apresentar a impugnação, pugnou pelo "reexame da documentação que
ora anexamos apresente impugnação";
- que o órgão receptor da documentação faz a devida conferência de seu teor, pois
caso contrário ela não é recepcionada;
- que é de se estranhar a resposta da analista em seu relatório de que não foi
apresentada nenhuma documentação pelo contribuinte a fiscalização, pois sabe-se que o
procedimento do órgão receptor é numerar as folhas do processo administrativo, procedimento
este obrigatório conforme regula o artigo 22 do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000132/2009-25

- que se houve sumiço nas provas que o contribuinte apresentou em sua inicial,
não é de responsabilidade do contribuinte, muito menos "apresentar o ônus da prova em
contrário" como menciona a analista em seu relatório;
-que a autoridade administrativa de primeira instância comete urna ilegalidade,
visto que os autos encontram-se incompletos, e desta forma, não permite que o presente recurso
seja apreciado;
- que outra irregularidade constatada pelo contribuinte diz respeito à não
homologação da Decisão Notificação pela autoridade administrativa, ou seja, pela Chefia da
Delegacia da Receita Previdenciária —Sul, ensejando mais uma vez a nulidade da Decisão.
Após o protocolo do recurso voluntário, foi anexado aos autos o Despacho de
Diligência datado de 21/12/2006 (p.p. 128 e 129), encaminhando o processo para o auditor fiscal
autuante para as devidas providências.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal Complementar de
p.p. 132 a 177, do qual a Contribuinte foi cientificada em 10/06/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, não se insurge contra o lançamento fiscal
em si, limitando-se, em verdade, a pugnar pela nulidade da decisão de primeira instância e, por
conseguinte, da própria autuação, em razão de suposto extravio da documentação apresentada
junto com a impugnação, in verbis:
1. Ocorre que ao apresentarmos a impugnação, no campo dos PEDIDOS, no subitem
3.2 destacamos que "o reexame da documentação que ora anexamos apresente
impugnação".
2. O órgão receptor da documentação faz a devida conferência de seu teor, pois caso
contrário ela não é recepcionada;
3. É de se estranhar a resposta da analista em seu relatório de que não foi apresentada
nenhuma documentação pelo contribuinte a fiscalização, pois sabe-se que o
procedimento do órgão receptor é numerar as folhas do processo administrativo,
procedimento este obrigatório conforme regula o artigo 22 do Decreto n° 70.235 de 06
de março de 1972 no qual transcrevemos: "O processo será organizado em ordem
cronológica e terá suas folhas numeradas e rubricadas".
4. A competência para execução de tal procedimento é da autoridade administrativa e
não do contribuinte em face de ser o servidor público do Órgão ao qual está vinculado
proceder a numeração em sequência dos documentos anexados, devendo obedecer o que
a lei determina, principalmente em Órgão federal onde tem seu regime disciplinar
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.385 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000132/2009-25

regulado pela Lei n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990, denominada REGIME
JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃO.
5. Se houve sumiço nas provas que o contribuinte apresentou em sua inicial, não é de
responsabilidade do contribuinte, muito menos "apresentar o ônus da prova em
contrário" como menciona a analista em seu relatório conforme narrado acima.
6. Não pode a autoridade administrativa utilizar-se da discricionariedade estatal definida
na doutrina administrativa para sua própria conveniência e oportunidade para se eximir
das responsabilidades de suas funções; estas prerrogativas são da Administração e não
do servidor que não cumpriu o seu dever com zelo e dedicação conforme determina o
inciso I do artigo 116 do referido Regime, ou seja, da Lei n° 8112/90.
7. Deveria sim, o servidor ímprobo sofrer as sanções previstas no capítulo IV, arts. 121
a 126 e suas respectivas penalidades elencadas no capítulo seguinte da Lei n°8112/90.
8. Aproveitamos para citar a redação do parágrafo 6° do artigo 16 do Decreto 70.235/72
"caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
9. Como poderia o contribuinte estar cientificado de extravio de documentação que
estavam nos autos, sem ter sido notificado pela autoridade administrativa, além do que
não seria permitido em condições normais a anexação de documentos fora do prazo
legal?
10. Assim, a autoridade administrativa de primeira instância comete uma ilegalidade,
visto que os autos encontram-se incompletos, e desta forma, não permite que o presente
recurso seja apreciado de forma devida por este nobre Conselho conforme exposto no
item 8.
11. Outra irregularidade constatada pelo contribuinte diz respeito à não homologação da
Decisão Notificação pela autoridade administrativa, ou seja, pela Chefia da Delegacia
da Receita Previdenciária —Sul, ensejando mais uma vez a nulidade da presente
Decisão.
Ora, se a decisão de primeira instância expressamente pontuou que “a Impugnante
não anexou nenhum documento comprovando o aludido, cabendo a defendente o ônus da prova
em contrário” e a Recorrente, por outro lado, insiste no fato de que, junto com a impugnação,
apresentou documentação para análise do órgão julgador, caberia a ela (Recorrente), nesta fase
processual, apresentar a sua cópia do protocolo daquela defesa administrativa com os
documentos apresentados ou, até mesmo, reapresentar dita documentação.
Allegatio et non probatio quasi non allegatio!!
Neste espeque, considerando que as razões de defesa da Atuada, em sua peça
recursal, resume-se à alegação de que apresentou documentação para análise do órgão julgador e
que a mesma foi extraviada, sem ter apresentado qualquer prova neste sentido, nem mesmo dita
documentação, mesmo após quase 17 anos do protocolo do recurso voluntário, impõe-se a
manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 187
DF CARF MF
Original